Tribunal: STF
Processo: RE 184091
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: Praça de Polícia Militar: expulsão, por infração
disciplinar que - embora não reclame decisão de Tribunal, só
exigível conforme o art. 125, § 4º, CF, em caso em que tinha havido
condenação por crime militar  - não prescinde de procedimento
administrativo, no qual se assegure a defesa do acusado: RE não
conhecido, porque inatacado o fundamento da ausência de oportunidade
de defesa, suficiente à manutenção do acórdão recorrido.